Tribunal: TJSP
Processo: 2114205-08.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Decisão que determinou a juntada da integralidade do cheque objeto da demanda (verso e anverso) para esclarecer a causa debendi da cártula – Insurgência da embargada – Hipótese em que o próprio embargante alega que o cheque foi oferecido para terceiro como parte do pagamento de compra e venda de automóvel, sendo posteriormente entregue à embargada – Circulação do título que

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Decisão que determinou a juntada da integralidade do cheque objeto da demanda (verso e anverso) para esclarecer a causa debendi da cártula – Insurgência da embargada – Hipótese em que o próprio embargante alega que o cheque foi oferecido para terceiro como parte do pagamento de compra e venda de automóvel, sendo posteriormente entregue à embargada – Circulação do título que impede a discussão acerca da causa debendi – RECURSO PROVIDO.